Tribunal: TJMT
Processo: 1023126-11.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023126-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BALIEIRO - CPF: 004.767.631-00 (AGRAVANTE), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), P. H. W. B. - CPF: 058.524.021-33 (AGRAVADO), S. H. W. B. - CPF: 115.748.981-83 (AGRAVADO), MARA APARECIDA POBRAN WALKER - CPF: 039.269.611-80 (AGRAVADO), MARA APARECIDA POBRAN WALKER - CPF: 039.269.611-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL ESTABELECIDO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA FILHO MENOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo para cada filho menor, totalizando 60%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual fixado a título de alimentos provisórios observa o binômio necessidade/possibilidade, diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade dos filhos menores.

4. O alimentante não comprovou, por documentos idôneos, sua alegada incapacidade financeira. O ônus da prova incumbe a quem alega impossibilidade de cumprir a obrigação.

5. O percentual fixado revela-se proporcional e compatível com a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade na decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 2. Cabe ao alimentante comprovar, de forma idônea, a alegada incapacidade financeira para o adimplemento da obrigação alimentar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wagner Pereira Balieiro
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro –MT, nos autos da Ação de Alimentos nº 1000822-16.2025.8.11.0033, movida em seu desfavor pelos infantes
P. H. W. B.
e
S. H. W. B.,
menores representados por Mara Aparecida Pobran Walker.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente para cada um dos dois filhos menores, totalizando 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

Em suas razões, alega o Agravante que é caminhoneiro e não possui renda superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, valor insuficiente para arcar com a obrigação alimentar fixada pela decisão agravada, especialmente porque precisou constituir nova residência após o término do relacionamento, incorrendo em despesas como aluguel, compra de móveis e demais gastos relacionados à mudança.

Sustenta que a parte Agravada não comprovou a renda que alega que o Agravante recebe, e que o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada filho inviabiliza sua própria subsistência.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos alimentos provisórios para 30% do salário mínimo para ambos os filhos (15% para cada). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos alimentos provisórios.

A tutela recursal foi indeferida (ID 300094871).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 305777357).

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (ID 309155895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios em favor dos filhos menores do Agravante, estabelecido pelo juízo
a quo
em 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada um, totalizando 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

No caso em análise, a obrigação alimentar decorre do poder familiar, sendo incontroversa a paternidade do Agravante em relação aos menores P.H.W.B. e S.H.W.B., conforme se verifica pelas certidões de nascimento juntadas aos autos (ID’s 299455880 e 299455880).

Consoante dispõe o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, é dever dos pais o sustento, guarda e educação dos filhos.

Por sua vez, se infere do §1º, do artigo 1.694 do Código Civil, que para a fixação do
quantum
alimentar deve-se verificar o binômio necessidade/possibilidade.

As necessidades dos infantes independem de prova, uma vez que possuem 3 (três) e 14 (quatorze) anos de idade, portanto, totalmente dependentes dos seus pais para sobreviver. Sabe-se que os custos com alimentação, educação, medicamentos, moradia, vestuário e lazer são uma realidade na vida de qualquer pessoa para sobreviver dignamente.

No que tange à capacidade financeira do alimentante, o Agravante alega ser caminhoneiro com renda mensal não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) e que, após o término do relacionamento com a genitora dos menores, precisou constituir nova residência, incorrendo em despesas como aluguel, compra de móveis e demais gastos relacionados à mudança.

Contudo, o Agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar sua real situação financeira e a alegada impossibilidade de arcar com o valor fixado pelo juízo de origem. Não foram apresentados documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas ou quaisquer outros elementos que pudessem corroborar suas alegações.

Sendo assim, em que pese a discordância do Agravante/Alimentante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos aos seus filhos se revela em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade. Aliás, o montante é costumeiramente fixado por esta Colenda Câmara e pela jurisprudência pátria:

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 25% DOS RENDIMENTOS DO REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – PENA DE INVIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERESSE DO MENOR PRESERVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o agravante trouxe provas suficientes da sua situação financeira, e que ainda possui outro filho para prestar alimentos, não possuindo condições de pagamento no percentual arbitrado de 25% dos seus rendimentos, necessário determinar para 30% do salário-mínimo vigente.
(N.U 1016392-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Importante ressaltar que o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios recai sobre o alimentante, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - FILHO MENOR - DEPEDÊNCIA PRESUMIDA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE - DESEMPREGO - ÔNUS DA PROVA - VALOR DEFINIDO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE / NECESSIADADE / PROPORCIONALIDADE - A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade - Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco - A condição de desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo.
(TJ-MG - AC: 50001832920228130210, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2023).

Ademais, o fato do Agravante ter constituído nova residência após o término do relacionamento com a genitora dos menores não o exime da obrigação de prover o sustento dos filhos, que possuem prioridade absoluta, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal.

Logo, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve-se concluir que os alimentos foram corretamente arbitrados, sendo o caso de manutenção da decisão agravada.

Cumpre destacar, por fim, que os alimentos provisórios são fixados em cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos no momento da decisão, podendo ser revistos a qualquer tempo, mediante a apresentação de novos elementos probatórios que demonstrem alteração na situação fática das partes.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025